Tribunal: TJSP
Processo: 1012976-73.2020.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de erro material, omissão e contradição. Esclarecimento a respeito da prescrição, arguida em contrarrazões. Embargos parcialmente acolhidos, apenas para acréscimo de fundamentos, sem modificação da parte dispositiva do julgado.